Tribunal: TJMT
Processo: 1014357-48.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014357-48.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ELISANGELA PERAL DA SILVA - CPF: 007.440.161-00 (ADVOGADO), ROVALDO RAIMUNDO BRUSTOLON - CPF: 284.798.409-78 (AGRAVANTE), ELISABET VERARDI BRUSTOLON - CPF: 559.268.191-72 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (AGRAVADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS DO ARTIGO 919, § 1o, DO CPC – CONCESSÃO DE GRATUIDADE QUE NÃO IMPÕE A SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

Não preenchidos os requisitos cumulativos do artigo 919 § 1o, do Código de Processo Civil, impõe-se o indeferimento do pedido de efeito suspensivo formulado em sede de Embargos à Execução, salientando-se que o fato de ter sido concedida justiça gratuita ao executado não determina a suspensão da execução. Ademais, há que se mencionar que a averbação premonitória constitui apenas de ato de publicidade acerca da execução, não se revestindo de ato constritivo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido liminar (efeito suspensivo ativo), interposto por
ROVALDO RAIMUNDO BRUSTOLON e ELISABET VERARDI BRUSTOLON
, contra decisão exarada pelo Juízo de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT que, nos autos dos Ação de Embargos à Execução c/c Pedido de Efeito Suspensivo n. 1017616-74.2022.8.11.0015, proposta em desfavor de
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (Agravada),

indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução
, sob o argumento de não preenchimento dos requisitos do artigo 919, § 1o do CPC.

Em síntese, após demonstrarem o cabimento e a tempestividade, os Agravantes defendem a reforma da decisão, alegando que “(...) a parte agravada iniciou uma Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial contra o Agravante, citando uma dívida pendente. No dia 28/03/2019, com a intenção de assegurar a aquisição de um Caminhão CAR/S REBOQUE/BASCULANTE, o embargante atual se comprometeu com um financiamento junto ao Banco embargado, referente ao contrato de n.o B90232246-8. Posteriormente, descobriu-se que o bem adquirido era objeto de furto, conforme uma Ação de Busca e Apreensão movida pelo suposto proprietário, agora objeto dos autos de n.o 1013682-79.2020.8.11.0015”; que “(...) o embargante aderiu ao contrato de financiamento com o Embargado, cujo valor total era de R$ 142.000,00 (cento e quarenta e dois mil reais), dividido em 60 parcelas de R$ 3.899,31 (três mil oitocentos e noventa e nove reais e trinta e um centavos), totalizando R$ 233.958,60 (duzentos e trinta e três mil, novecentos e cinquenta e oito reais e sessenta centavos)”; que “(...) o agravante apresentou Embargos à Execução sob o no 1016857-81.2020.8.11.0015, pleiteando pela concessão de efeito suspensivo por não possuir condições de pagar a dívida e para que seus bens não sejam executados enquanto os embargos não forem julgados, não havendo razões para o prosseguimento do feito”.

Alegam que “(...) a decisão de ID 154578718 proferida pelo Juízo a quo, indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo aos embargos pela falta de garantia do juízo, mesmo após a concessão do benefício da justiça gratuita”; e que diante disso, “(...) o agravante corre o risco de ter seus bens penhorados e contas bancárias bloqueadas, mesmo sendo beneficiário da justiça gratuita comprovadamente, o que reafirma que este não possui condições de assegurar o juízo, o que é uma grande infringência na lei, motivo pelo qual, não lhe restou outra alternativa a não ser interpor o presente Agravo”.

Afirmam que “(...) A execução tem como objetivo a satisfação do crédito do exequente, no entanto, isso não deve ser feito à custa dos direitos fundamentais do devedor. A alienação de bens do devedor durante a execução pode resultar em danos irreparáveis, especialmente se os bens em questão forem de difícil recuperação ou tiverem um valor sentimental ou estratégico para o devedor. Portanto, a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução pode ser vista como uma medida de proteção ao devedor”.

Mencionam a ausência de condições para assegurar o Juízo, frisando novamente que oi concedido o benefício da justiça gratuita, de modo que é imperiosa a dispensa da garantia do juízo diante da hipossuficiência econômica.

Requer “(...) Seja o presente recurso seja recebimento e processamento na modalidade de instrumento, dando provimento total e, via de consequência, a reforma da r. decisão a quo no ponto ora atacado, por ser medida de inteira Justiça (art. 995 do CPC), no sentido de sustar os efeitos da decisão agravada, concedendo-se o efeito suspensivo aos embargos, obstando o processamento da ação de execução.

No mérito, pede o provimento do agravo.

O pleito liminar foi indeferido.

Em contrarrazões, a Agravada pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir se merece ou não reforma a decisão que, nos autos dos Ação de Embargos à Execução c/c Pedido de Efeito Suspensivo n. 1017616-74.2022.8.11.0015, proposta por
ROVALDO RAIMUNDO BRUSTOLON e ELISABET VERARDI BRUSTOLON
em desfavor de
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (Agravada),

indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução
, sob o argumento de não preenchimento dos requisitos do artigo 919, § 1o do CPC.

Pois bem.

O artigo 919, § 1o do CPC, traz os requisitos necessários para o deferimento do pedido de efeito suspensivo requerido em Embargos à Execução.

Não sendo preenchidos tais requisitos, de maneira cumulativa, impõe o indeferimento do mencionado efeito.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EFEITO SUSPENSIVO - ART. 919, § 1o, DO CPC/2015 - REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. O § 1o do art. 919 do Código de Processo Civil autoriza o Juiz, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficiente. Os requisitos são cumulativos. O não atendimento de um dos requisitos elencados no supramencionado artigo impede a concessão do efeito extraordinário de suspensão da execução. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.24.325947-0/001, Relator(a): Des.(a) Marcelo Pereira da Silva , 11a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/09/2024, publicação da súmula em 11/09/2024)”.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. ARTIGO 919, §1o DO CPC. REQUISITOS NÃO CONFIGURADOS. Para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, os requisitos elencados no §1o do art. 919 do CPC, devem ser demonstrados de maneira cumulativa. Ausente qualquer dos requisitos legais, não é possível conceder aos embargos efeito suspensivo. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.24.280547-1/001, Relator(a): Des.(a) Cláudia Maia , 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/09/2024, publicação da súmula em 09/09/2024)”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - ATRIBUIÇÃO DO EFEITO SUSPENSIVO - NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO CUMULATIVO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 919, §1o, CPC - PROBABILIDADE DO DIREITO E GARANTIA DA EXECUÇÃO - AUSÊNCIA
- A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução é medida excepcional, condicionada à demonstração dos requisitos preconizados no artigo 919, §1o, CPC, a saber: (I) requerimento do embargante; (II) preenchimentos dos requisitos para a concessão da tutela provisória; (III) prévia garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficiente.

- Não demonstrada a probabilidade do direito defendido no bojo dos embargos executórios, tampouco ofertada a devida garantia à execução, o indeferimento do pedido de sobrestamento do feito executório é imperativo. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.24.237232-4/001, Relator(a): Des.(a) Fernando Lins , 20a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/09/2024, publicação da súmula em 05/09/2024)”.

No caso, não há nos autos garantia por penhora, depósito ou caução que seja suficiente. Portanto, não há ilegalidade na decisão que rejeitou o pedido de efeito suspensivo, em sede de Embargos à Execução.

Ademais, o fato de ter sido deferido o pedido de gratuidade da justiça não isenta o executado de cumprir o disposto no artigo 919, § 1o do CPC.

Também não merece reprimenda o apontamento do Juízo “a quo”, eis que, efetivamente, averbação premonitória consiste apenas em ato de publicidade acerca da execução, não se constituindo necessariamente ato constitutivo.

Desse modo, considero plausível a manutenção da decisão impugnada, a qual transcrevo, em parte:

“(...) 01. O art. 919 do CPC prescreve que os embargos à execução somente terão efeito suspensivo em casos excepcionais, quando presentes os requisitos estabelecidos pelo §1o do aludido dispositivo legal, a saber: a) presença dos requisitos exigidos para a concessão da tutela provisória; b) desde que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

02. Destarte, o art. 300, do CPC, dispõe que
“
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

03. Inicialmente, verifico que a ação de execução no 1016857-81.2020.8.11.0015 não se encontra garantida por penhora, depósito ou caução suficientes, uma vez que houve apenas a averbação premonitória no registro de alguns veículos.

04. Insta salientar que a averbação premonitória não se confunde com a penhora, uma vez que não é ato constritivo e visa apenas dar publicidade da ação de execução e proteger terceiros de boa-fé. A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROCESSO DE EXECUÇÃO - AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA - FUNÇÃO ÚNICA DE DAR PUBLICIDADE À EXISTÊNCIA DA AÇÃO DE EXECUÇÃO - MEDIDA ACAUTELATÓRIA E INFORMATIVA - INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE AVERBAÇÃO - INSTITUTO DISTINTO DA PENHORA - RECURSO PROVIDO. - Em que pese a averbação premonitória e o registro de penhora sejam semelhantes no que se refere à publicidade perante terceiros, importa ressaltar que tais institutos não se confundem, vez que o primeiro se restringe à informação da existência de uma ação executiva - A averbação premonitória não é ato constritivo, o que ocorrerá posteriormente, quando da penhora de tantos bens quanto bastem para garantir a execução - Não há que se falar, num primeiro momento, em "excesso de averbação", podendo ser averbada a existência da ação executiva em todo o patrimônio do devedor, vez que sua função se limita unicamente a dar publicidade da existência da execução - A exigência, por parte da associação mantenedora dos semoventes da executada, de que os compradores de animais assinem um termo de ciência da execução em trâmite, tem o condão de unicamente resguardá-los, não extrapolando os limites da averbação premonitória - Considerando que a decisão atacada tratou a averbação premonitória como se penhora fosse, determinando seu levantamento em razão da ocorrência de excesso de averbação, é de se concluir pela necessidade de sua reforma - Recurso provido.
(TJ-MG - AI: 10000200097822001 MG, Relator: Lílian Maciel, Data de Julgamento: 18/05/0020, Data de Publicação: 20/05/2020).

05. Em que pese a relevância dos fundamentos expostos na exordial, verifico que a parte embargante não demonstrou o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo no caso de prosseguimento do feito executivo, uma vez que em caso de procedência dos embargos, o débito exequendo não será extinto, mas sim reduzido.

06. Insta salientar que
“o perigo de dano não se caracteriza pelo fato de que os bens dos devedores poderão ser alienados no curso da execução, ou porque o dinheiro dos devedores pode ser entregue ao credor. Se assim fosse, toda e qualquer execução deveria ser suspensa com a oposição dos embargos, já que a alienação de bens do devedor é consequência própria ao processo executivo”.
A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 919, § 1o DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. NÃO DEMONSTRADOS. DECISÃO MANTIDA. 01. O efeito suspensivo da execução é exceção, sendo necessários, para sua concessão, concomitantemente, os requisitos da tutela provisória (probabilidade do direito e perigo de dano), além de estar a execução garantida por caução, penhora ou depósito nos termos do que dispõe o § 1o do artigo 919 do CPC. 02. A probabilidade do direito deve estar estampada nos autos para a concessão da suspensão da execução, requisito este não cumprido pelo recorrente no caso dos autos. 03. O perigo de dano não se caracteriza pelo fato de que os bens dos devedores poderão ser alienados no curso da execução, ou porque o dinheiro dos devedores pode ser entregue ao credor. Se assim fosse, toda e qualquer execução deveria ser suspensa com a oposição dos embargos, já que a alienação de bens do devedor é consequência própria ao processo executivo. Agravo de instrumento desprovido.
(TJ-PR - AI: 00471676520188160000 PR 0047167-65.2018.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Paulo Cezar Bellio, Data de Julgamento: 13/03/2019, 16a Câmara Cível, Data de Publicação: 18/03/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. DESCABIMENTO NO CASO. PERIGO DE DANO DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO. NÃO DEMONSTRADO. GARANTIA DO JUÍZO. NÃO EVIDENCIADA. REQUISITOS DO ART. 919, § 1o DO CPC. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJ-PR - AI: 00015828720188160000 PR 0001582-87.2018.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Fernando Ferreira de Moraes, Data de Julgamento: 21/03/2018, 13a Câmara Cível, Data de Publicação: 23/03/2018)

07. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo aos embargos, posto que não preenchidos os requisitos do art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil”.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024